Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711986-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PAULINO FERREIRA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DAS REGIOES CENTRO DO RS E MG - SICREDI REGIAO CENTRO RS/MG DECISÃO Da análise da aba de expedientes do presente feito, verifica-se que o prazo final para interposição de recurso pelo recorrente era 19/11/2024. No entanto, no ID 67748774, consta que a interposição ocorreu na data de 21/11/2024. Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A simples alegação, por parte do patrono do recorrente, de impedimento profissional, em razão de defeito e inoperância de seu serviço de internet, não é suficiente para caracterizar justa causa apta à devolução do prazo recursal (Código de Processo Civil, artigos 223 e 1.004). Nesse sentido: Acórdão 1915305, 0741886-60.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso sob análise, não restou configurada impossibilidade absoluta de o causídico protocolar o referido recurso. Isso pelo fato de que, estando inoperante seu serviço de internet, poderia o profissional dirigir-se a outro local onde tal serviço fosse disponibilizado (lan house por exemplo). Ademais, o próprio TJDFT possui instalado nos Fóruns o Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado – NAJ, onde é possível às partes comparecerem e protocolarem suas peças e documentos, os quais serão inseridos nos processos por servidores designados para tal ofício. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Sem condenação em custas e em honorários. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator